Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718764-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO BOSCO DE ARRUDA FURTADO JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em liquidação de sentença, homologou o laudo pericial e rejeitou os embargos de declaração (autos no 0708498-79.2017.8.07.0001, IDs no 231401824 e no 232785392). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante argumenta que a decisão teria violado a coisa julgada ao afastar a impugnação, diante da necessidade de preservação do salário de participação. Destaca que o título judicial transitado em julgado estabeleceu que o participante deve responder pelos acréscimos de contribuições pessoais e patronais. 3. Se insurge quanto à forma de atualização das contribuições recolhidas à PREVI na ação trabalhista. Afirma que a perita utilizou o INPC/IBGE, enquanto deveria ser aplicada a meta atuarial da PREVI (INPC/IBGE + juros atuariais de 4,75% ao ano) 4. Argumenta que a perícia é apenas uma das provas produzidas na demanda originária e a homologação do laudo pericial deixou de considerar os outros elementos probatórios apresentados em sua impugnação. Logo, caso mantida, poderá acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a homologação do laudo pericial e readequar os cálculos periciais com base na sua impugnação. 6. Preparo (ID no 71739878). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A homologação do laudo pericial também é objeto do Agravo de Instrumento no 0717510-42.2025.8.07.0000 interposto pela Caixa de Previdência Privada dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI. 10. Na análise do pedido de efeito suspensivo, foi destacado que mediante pedido do credor ou do devedor deve ser iniciada a liquidação de sentença, por arbitramento ou procedimento comum, sendo vedada a rediscussão das questões já resolvidas na fase de conhecimento. 11. A liquidação de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento (CPC, art. 509, §4o). 12. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1943118, 0701108-80.2024.8.07.9000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024. 13. Na apreciação das provas, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, tanto na ação de conhecimento quanto nas demais fases do processo e procedimentos autônomos decorrentes da liquidação do título judicial, como ocorreu no caso concreto. 14. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 15. A prova pericial é necessária quando a solução da controvérsia depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). Todavia, o Juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as suas conclusões, desde que o faça de maneira fundamentada e se valendo dos demais elementos probatórios que constem nos autos (CPC, arts. 479 e 371). 16. A decisão analisou de forma minuciosa as alegações das partes e o laudo pericial produzido. A profissional nomeada esclareceu de maneira objetiva as razões da sua conclusão, respondendo todos os pontos controvertidos suscitados pelas partes de maneira fundamentada. 17. O agravante reproduziu as teses que já foram enfrentadas na ação de conhecimento e, por isso, não podem ser rediscutidas em sede de impugnação à liquidação de sentença. Nesse ponto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o suposto enriquecimento ilícito do agravado. 18. O laudo destacou os pontos que constaram no título judicial, com a condenação da PREVI a revisar o benefício previdenciário com a inclusão das verbas judiciais deferidas em RT e preservação do Salário de Participação de jun/2006 e fev/2013, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, inclusive o Benefício Especial Temporário (BET) - ID no 217309836, pág. 28. 19. Já o agravante foi condenado a recompor a reserva matemática necessária para custear a majoração do benefício e o agravado ao recolhimento das contribuições pessoais e patronais atinentes à preservação do Salário de Participação, na forma prevista no inciso III do artigo 30 do Regulamento do plano de benefícios. 20. Constou de maneira expressa que a revisão do benefício deve observar o teto contributivo e os demais termos do regulamento, a prescrição quinquenal no período anterior a 18/05/2012; correção monetária pelo INPC, desde a data que deveria ter ocorrido cada pagamento e juros de mora após a integralização da reserva matemática perante a PREVI. 21. Esses parâmetros foram observados no laudo pericial, conforme demonstrado no ID no 217309836, págs. 29-35 e o resumo anexado ao ID no 217309836, págs. 36-41, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 22. A matéria é complexa e a perita justificou suas conclusões com base nos exatos termos do que foi decidido e transitou em julgado, de forma que o valor indicado é suficiente para recompor a reserva matemática por meio dos aportes do participante e do patrocinador. 23. O laudo pericial complementar esclareceu as indagações e afastou as impugnações da PREVI e do Banco do Brasil, de maneira fundamentada e com base no que foi estabelecido no título judicial objeto da liquidação, nos termos do ID no 227474247, págs. 1-11, o que conduziu à homologação. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 25. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Associe-se ao AI no 0716506-67.2025.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto. 29. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO